Tribunal: TJMT
Processo: 1036268-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036268-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (EMBARGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1036268-82.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

EVERALDO RAUL CABRAL

EMBARGADO:

COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO
À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
RECURSO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR EFETIVA. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA. ALEGAÇÃO TARDIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel rural de matrícula n. 9.916, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 04.04.2012 para recebimento de R$ 481.600,00 decorrente de inadimplemento de obrigação de entrega de 8.600 arrobas de algodão. A penhora do imóvel rural foi efetivada em 10.06.2022. O executado apresentou impugnação à penhora somente após designação de hasta pública, alegando impenhorabilidade por se tratar de pequena
propriedade rural e bem de família.

O embargante sustenta que o acórdão contém omissões e contradições. Alega que apresentou provas robustas de residência e exploração familiar do imóvel, incluindo faturas de energia, contrato de internet, notas fiscais de insumos agrícolas e certidão negativa de bens. Aduz que a decisão ignorou prova de que o imóvel penhorado constitui o único bem registrado em seu nome. Afirma existir contradição ao considerar situação fática de mais de 10 anos atrás, quando celebrou contrato de venda de algodão em propriedade diversa. Defende que a impenhorabilidade, por constituir matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal.

A parte embargada requereu aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC e o desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise das provas apresentadas pelo embargante; (
ii
) analisar se a alegação tardia de impenhorabilidade configura conduta processual contraditória; e (
iii
) definir se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso. A pretensão do embargante consiste em reapreciação da matéria, não havendo vício no julgado.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC exige dois requisitos essenciais: a dimensão do imóvel não pode ultrapassar quatro módulos fiscais e a efetiva exploração pela entidade
familiar. O imóvel atende ao primeiro requisito, pois possui área de 56,3571 hectares, enquanto o módulo fiscal na região de Poxoréu/MT corresponde a 60 hectares.

A apresentação de faturas de energia elétrica, contrato de internet e algumas notas fiscais de insumos não demonstra efetivamente que o imóvel serve de fonte de subsistência familiar. Tais documentos não comprovam a existência de produção agrícola voltada à subsistência ou a exploração da propriedade pela família. As notas fiscais evidenciam apenas aquisições pontuais de materiais, sem estabelecer nexo com atividade produtiva sistemática no local.

Compete ao executado demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família para que se reconheça sua impenhorabilidade. O ônus da prova recai sobre o executado que alega o fato.

A Cédula de Produto Rural que fundamenta a execução indica que o cultivo de algodão objeto do negócio jurídico ocorreria em imóvel diverso, matriculado sob n. 1789 no Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT. Essa circunstância contradiz a afirmação de que o bem penhorado constitui única fonte de sustento.

A documentação apresentada não estabelece de forma inequívoca que o imóvel rural representa domicílio permanente do embargante. O mero endereço constante em procuração e algumas notas fiscais não são suficientes para tal comprovação.

A certidão negativa apresentada limita-se ao município de Primavera do Leste/MT, não afastando a possibilidade de existência de outros imóveis em localidades diversas, inclusive em Poxoréu/MT, onde se situa a propriedade penhorada.

A conduta processual do embargante revela-se contraditória. O executado compareceu aos autos em duas ocasiões anteriores para impugnar a avaliação do bem em 25.03.2024 e para apresentar exceção de
pré
-executividade em julho de 2024, sem mencionar a suposta impenhorabilidade do imóvel em nenhuma das oportunidades.

A alegação tardia da impenhorabilidade, somente após ver rejeitadas suas teses anteriores, indica que o imóvel não possui as características de bem de família ou pequena propriedade rural trabalhada pela família. Se o imóvel realmente representasse elemento essencial à subsistência e moradia do embargante e sua família, tal condição seria imediatamente invocada ao tomar conhecimento da penhora.

A alegação de que a demora em suscitar a impenhorabilidade decorreu da expectativa de acolhimento da exceção de
pré
-executividade não afasta a inconsistência da conduta processual. A questão poderia ter sido suscitada cumulativamente com as demais defesas.

Não se configura hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. A mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação não conduz à conclusão de má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria devidamente apreciada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara
e completa sobre todos os pontos do recurso. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, o executado tem o ônus de comprovar que a pequena propriedade rural é efetivamente explorada pela família, não bastando a apresentação de faturas de energia elétrica, contrato de internet e notas fiscais de aquisições pontuais de insumos. 3. A alegação tardia de impenhorabilidade, após o executado ter comparecido aos autos em duas ocasiões anteriores sem mencionar tal questão, revela conduta processual contraditória e indica que o imóvel não possui as características de bem de família ou pequena propriedade rural trabalhada pela família. 4. A mera interposição de embargos de declaração não configura, por si só, má-fé processual apta a ensejar aplicação de multa."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EVERALDO RAUL CABRAL

opõe recurso de embargos de declaração (ID
338799359
) objetivando sanar suposta
s omissões
e contradições
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
336132352
, proferido no Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

rejeitou a impugnação à penhora
e
manteve
a constrição sobre o imóvel rural de matrícula no 9.916, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT
.

Em síntese, sustenta

o embargante que apresentou provas robustas de residência e exploração familiar do imóvel, incluindo faturas de energia, contrato de internet, notas fiscais de insumos agrícolas e certidão negativa de bens.

Alega que a decisão
embargada
ignorou prova de que o imóvel penhorado constitui o único bem registrado em seu nome, juntando certidão do Cartório de Poxoréu/MT.

Aduz a existência de
contradição ao considerar situação fática de mais de 10 anos atrás, quando celebrou contrato de venda de algodão em propriedade diversa, sem considerar sua atual condição econômica.

Defende que a impenhorabilidade, por constituir matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, e que a demora na alegação decorreu da expectativa de acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a
parte
embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
342635384
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega que
apresentou provas robustas de residência e exploração familiar do imóvel, incluindo faturas de energia, contrato de internet, notas fiscais de insumos agrícolas e certidão negativa de bens
, bem como que
a decisão ignorou prova de que o imóvel penhorado constitui o único bem registrado em seu nome, juntando certidão do Cartório de
Poxoréu/MT.

Aduz a existência de
contradição ao considerar situação fática de mais de 10 anos atrás, quando celebrou contrato de venda de algodão em propriedade diversa, sem considerar sua atual condição econômica.

E ainda,
ressalta que a
impenhorabilidade, por constituir matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, e que a demora na alegação decorreu da expectativa de acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara
para manutenção da decisão agravada
.

Ademais,
a alegação de que a demora
suscitar a impenhorabilidade
decorreu da expectativa de acolhimento da exceção de
pré
-executividade não afasta a inconsistência da conduta processual, pois
tal questão
poderia ter sido suscitada cumulativamente com as demais defesas.

Até porque, se o imóvel realmente representasse elemento essencial à subsistência e moradia do embargante e
de
sua família, tal condição certamente seria imediatamente invocada ao tomar conhecimento da penhora, por se tratar de questão fundamental para a proteção de seu patrimônio mínimo.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em
interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026